Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-73.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-73.2022.8.14.0136

APELANTE: ROBERTO SILVA RAMOS, WENDREA CRISTILY COELHO MARTINS

APELADO: LORENA CRISTINA BERNARDINO DE SOUZA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RETIRADA DE CLIENTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta pelos autores em razão de suposta abordagem abusiva por parte da segurança de um estabelecimento comercial, culminando em sua retirada do local por força policial.

Sentença de primeira instância julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que não restou demonstrada conduta ilícita da requerida, inexistindo provas de abuso na retirada dos autores do estabelecimento.

Apelação interposta pelos autores sustentando a ocorrência de dano moral em razão da exposição indevida e pleiteando a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a retirada dos recorrentes do estabelecimento comercial pela segurança e pela força policial configurou conduta abusiva ensejadora de responsabilidade civil e direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão, comete ato ilícito e deve repará-lo.

O art. 927 do mesmo diploma legal estabelece a obrigação de reparar o dano quando demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

No caso concreto, a prova oral colhida indicou que os recorrentes estavam alterados e proferiram palavras ofensivas aos funcionários do estabelecimento, justificando a intervenção da segurança.

A retirada de clientes de estabelecimentos comerciais por segurança privada ou força policial não configura, por si só, dano moral, desde que realizada sem abuso ou excesso de poder.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples desconforto ou dissabor não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002291-57.2014.8.11.0015, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2019).

A ausência de gravações do sistema de segurança do estabelecimento não implica presunção de culpa da recorrida, uma vez que restou comprovado que o sistema encontrava-se inoperante à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "A retirada de cliente de estabelecimento comercial por segurança privada ou força policial, desde que motivada por comportamento inadequado e sem abuso ou excesso, não caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 186

Código Civil, art. 927

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - Apelação Cível: 0002291-57.2014.8.11.0015, Relator: João Ferreira Filho, Data de Julgamento: 16/04/2019

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO SILVA RAMOS e WENDREA CRISTILY COELHO MARTINS
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face de
LORENA CRISTINA BERNARDINO DE SOUZA EIRELI
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

“É o relatório. Decido. De acordo com a distribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado, e incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, o autor não se desincumbiu do seu ônus. Inicialmente, o autor requisitou e teve deferido o pleito para que a requerida juntasse aos autos o vídeo que mostrasse o desenrolar dos fatos. Contudo, a requerida juntou petição informando que não havia sistema de monitoramento no estabelecimento, uma vez que o estabelecimento estava passando por reforma, tendo sido instalado o sistema em 05/02/2022. Visando comprovar a referida afirmação, juntou cópia de contrato de prestação de serviço que data de 05/02/22 (ID Num. 59088447 - Pág. 1/10). Por seu turno, o autor impugnou o referido documento, contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer mácula quanto a veracidade do aludido contrato e ou quanto a entrega do serviço contratado pelo autor, bem como não comprovou que havia sistema de videomonitoramento em funcionamento na data do fato. Assim, ainda que esse Juízo tenha invertido o ônus da prova, é ônus do autor produzir as provas que estão ao seu alcance, sendo que sequer se preocupou em arrolar testemunhas, embora, segundo consta, e é a lógica, outras pessoas teriam presenciado o fato. Embora as testemunhas arroladas pela requerida tenham sido ouvidas como informantes, ao menos serviram para corroborar a versão da requerida, algo que a autora não teve em seu favor. A propósito, o fato de a testemunha Letícia ter dito que estava há aproximadamente 10 ou 20 metros do autor, entendo que se deu no contexto das perguntas anteriores que tratavam do momento em que o autor teria voltado para sua mesa, sendo certo que a testemunha já havia afirmado antes que estava no caixa quando ouviu o autor chegar alterado e xingando o Sr. João Elias, e depois que o autor saiu dali, não ouvi mais nada. Portanto, concebo que a distância de 10 ou 20 metros se dá entre o caixa (onde estava a testemunha) e a mesa do autor. Além disso, pelo que ficou comprovado também por meio das testemunhas/informantes, o autor teria esboçado uma certa intimidação quando disse que ‘mais tarde iam lhe conhecer melhor’, mensagem que tem o condão de coagir as pessoas que o atendeu, justificando o chamado da polícia. Ainda, mesmo que o autor somente tenha sido retirado do local somente depois de três horas do fato, não desnatura a necessidade de sua retirada, pois presumível que a polícia nem sempre comparece aos chamados imediatamente, presumível também que o autor não mais se indignou em visando xingar e ou ameaçar os atendentes do estabelecimento pois sabia que a polícia chegaria e, por sua vez, o representante da requerida não retirou o chamado à polícia e ou solicitou que os seguranças tirassem os autores, possivelmente em razão de se sentir coagido, haja vista as palavras ditas pelo autor, quais sejam, mais tarde vocês vão saber quem sou eu’. Portanto, tenho que as afirmações das testemunhas/informantes foram coerentes e concatenadas, motivo pelo qual são levadas em consideração no livre convencimento motivado desse magistrado (art. 371, do CPC). Quanto ao valor probatório da testemunha informante, cito. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHA INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. 1- Não há se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando o julgador expõe de forma clara e coerente o embasamento jurídico de que se valeu, tendo, ainda, discutido e analisado as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento e que o levaram a resolver a controvérsia que lhe foi submetida. 2 - Inexiste nulidade na oitiva de pessoa na qualidade de informante se o julgador sentenciante valorar o seu depoimento em sintonia com as demais provas jungidas aos autos. (...) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-GO - APL: 00272395720178090001, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2019) Em suma, é notório que nenhum dono de estabelecimento (casa noturna), que vide de vender bebidas aos seus clientes, sem motivo justificado chamaria a polícia para retirar clientes do estabelecimento. O que se apurou foi o autor narrar que foi retirado/expulso do local sem motivo plausível, e a requerida dizer o contrário, sendo que aquele, além de sua narrativa, não trouxe qualquer prova, diversamente, a requerida narrou sua versão e teve em seu favor afirmações das testemunhas/informantes. Com efeito, o autor não comprovou que sua retirada pela Polícia Militar do estabelecimento adveio de conduta ilícita da requerida, razão pela qual seu pleito não merece resguardo. Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, motivo pelo qual EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Por conseguinte, CONDENO o autor nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, contudo, tendo em vista o deferimento da gratuidade judiciária, SUSPENDO sua exigibilidade conforme preceitua o art. 98, § 3º do CPC. P. R. I. C. Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará/ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente do juízo de admissibilidade. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente o feito.”

Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de abuso na retirada do local e a configuração de dano moral em razão da exposição indevida. Pleiteiam a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização.

Contrarrazões apresentadas (ID 59084934).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

No que tange ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes, observa-se que foi deferido em primeira instância, reconhecendo-se a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, conforme o art. 99 do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício, razão pela qual deve ser mantido reconhecendo-se a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, conforme o art. 99 do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício, razão pela qual deve ser mantido.

Cinge-se a controvérsia na existência ou não de ato ilícito praticado pela recorrida ao solicitar a retirada dos apelantes do estabelecimento, ensejando eventual responsabilidade civil por danos morais.

Os Recorrentes alegam que, no dia 14/11/2021, compareceu ao estabelecimento da recorrida, conhecido como “Incasa Bar e Restaurante”, onde, após discussão com um atendente acerca da porção de gelo fornecida, foi abruptamente retirada do local por policiais militares, sob a alegação de que estaria causando tumulto. Relatam que a abordagem ocorreu de maneira constrangedora, diante de grande público presente ao evento.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

No caso em exame, a sentença recorrida considerou que os recorrentes não lograram demonstrar a ilicitude da conduta da recorrida, tampouco que sua retirada do estabelecimento tenha ocorrido de forma abusiva. A prova oral colhida nos autos indicou que os recorrentes se encontravam alterados, tendo, inclusive, proferido palavras ofensivas aos funcionários, justificando a intervenção da segurança.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem entendido que a retirada de clientes de estabelecimentos comerciais por agentes de segurança ou força policial não configura, por si só, dano moral, desde que haja justa causa para a ação e que esta ocorra sem abuso ou excesso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA EM TELEVISÃO DE RESTAURANTE PELA BREVÍSSIMA EXIBIÇÃO ACIDENTAL DE IMAGENS DE CONTEÚDO ADULTO ERÓTICO/PORNOGRÁFICO – IMEDIATO DESLIGAMENTO DAS TELEVISÕES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RECLAMAÇÃO VEEMENTE POR PARTE DO AUTOR, QUE SE ENCONTRAVA JANTANDO NO LOCAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER TRATAMENTO AGRESSIVO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A brevíssima e acidental interrupção da programação esportiva transmitidas nas televisões de bar/restaurante pela exibição de imagens televisivas de conteúdo adulto (erótico/pornográfico) caracteriza simples acidente que não pode ser reputado ato ilícito gerador de dano moral indenizável, especialmente se as televisões foram imediatamente desligadas no instante da constatação, pelos funcionários do local, da exibição do conteúdo não-condizente com o ambiente. 2 . Restando satisfatoriamente demonstrado que os funcionários do bar/restaurante atenderam às reclamações do cliente sem qualquer comportamento agressivo, rude, descortês ou de qualquer modo inadequado, não há falar em dano moral indenizável fundado na alegada ocorrência de desrespeito ao cliente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002291-57.2014.8 .11.0015, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/04/2019)

No presente caso, os elementos probatórios demonstram que a intervenção foi motivada pelo comportamento inadequado dos recorrentes, inexistindo indícios de arbitrariedade ou violência. Além disso, o simples desconforto decorrente da situação não caracteriza dano moral indenizável, consoante pacífica jurisprudência do STJ.

No que diz respeito à não apresentação das imagens do sistema de segurança do estabelecimento. Em decisão interlocutória, foi determinada a exibição das gravações captadas no dia do evento. No entanto, a recorrida alegou que, à época dos fatos, o sistema de monitoramento encontrava-se inoperante em razão de reformas, tendo sido reinstalado apenas em data posterior. Embora a recorrente tenha impugnado essa justificativa, não foram apresentados elementos que comprovassem a existência do sistema de vigilância em funcionamento na data do ocorrido. Ademais, a recorrida anexou aos autos um contrato de prestação de serviço que atesta a instalação do monitoramento em período posterior aos eventos narrados. Diante desse contexto, a ausência das gravações não pode ser interpretada como presunção de culpa da recorrida, uma vez que inexiste prova robusta de que as imagens realmente estavam disponíveis e foram omitidas deliberadamente.

Assim, ante a ausência de prova inequívoca da ocorrência de ato ilícito e do dano moral alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025